Tribunal: TJDFT
Processo: 0701307-24.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701307-24.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA, NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA, NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA, NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA, NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA, NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA, NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA, NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA, NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Na origem, trata-se de mandado de segurança preventivo movido por NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA E OUTROS em face de atos, reputados como coatores, praticados pelo SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL com relação à cobrança periódica do ICMS/DIFAL incidente sobre operações interestaduais de vendas de mercadorias remetidas a destinatários não-contribuintes do referido imposto situados no Distrito Federal. O Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial, confirmando o provimento liminar concedido no início da lide em prol dos contribuintes, concedendo-lhes a segurança vindicada na exordial. Sobrevieram remessa necessária e também apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL, ambas julgadas pelos Acórdãos no 1289864 e 1319992 (EMD). Foi dado provimento ao apelo para reformar a sentença recorrida e, por conseguinte, denegar a segurança. Interpostos recursos às Instâncias Superiores (REsp e RE), Desembargador Presidente deste Tribunal de Justiça entendeu por determinar o encaminhamento dos autos a este Relator (ID 26163827), considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pela Corte Suprema por ocasião do julgamento do Tema 1.093, à exegese do disciplinado no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil (CPC). Incidentalmente, os contribuintes requerem a concessão de “(...) tutela de evidência, ou, subsidiariamente, tutela de urgência, inaudita altera pars, para que, nos termos do art. 151, IV, do Código Tributário Nacional, suspender a exigibilidade dos débitos de DIFAL nas operações interestaduais, já ocorridas ou que venham a ocorrer, praticadas pela Impetrante/Autora de vendas interestaduais de mercadorias destinadas a consumidores finais não contribuintes, até o trânsito em julgado da decisão final do presente processo, sendo autorizada a utilização da liminar como mandado para o seu cumprimento.” (ID 26536305) Processo suspenso/sobrestado (CPC, art. 313, V, “a”) para aguardo do julgamento dos embargos de declaração, ante a eventual possibilidade de concessão de efeitos modificativos ao aludido Tema pela Excelsa Corte. (IDs 28438147 e 29426271) Apresentada nova petição incidental dos contribuintes (ID 36679393), na qual reiteram o pedido de deferimento de tutela de evidência, ou, subsidiariamente, tutela de urgência. É o relatório do necessário. Decido. Consoante sabido, para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, nos termos disciplinados nos artigos 1.019, I, e 300, caput, ambos do CPC. Ademais disso, para concessão de liminar em mandado de segurança é necessária a presença dos requisitos da relevância da fundamentação e do risco de irreparabilidade do dano, a teor do disposto no art. 7o, III, da Lei no 12.016/09. No particular, denota-se que o direito debatido nestes autos, prima facie, amolda-se à matéria abordada no Tema 1.093, julgado sob o rito da repercussão geral. Contudo, nas mais diversas ações correlacionadas ao citado Tema que hodiernamente encontram-se sob minha Relatoria, não se pode deixar de observar o risco de irreparabilidade de danos aos cofres públicos eventualmente decorrentes de decisões suspensivas da exigibilidade da exação combatida, sobretudo em sede de provimento provisório de urgência. Nessa linha de raciocínio, o Presidente deste Tribunal de Justiça proferiu decisão suspendendo as liminares favoráveis aos contribuintes, no bojo da suspensão de segurança cível autuada sob no 0706978-14.2022.8.07.0000, reconhecendo, na oportunidade, os possíveis efeitos deletérios às finanças distritais derivados de decisões de caráter liminar em prol dos contribuintes que teriam o condão de comprometer sobremaneira o regular funcionamento da máquina pública, com inevitáveis repercussões até na prestação de serviços essenciais à população local. Diante desse descortino, reputo prudente aguardar a reanálise do mérito desta controvérsia, mormente porque na hipótese de alteração de posicionamento, mediante pronunciamento favorável aos contribuintes, seguramente lhes são facultadas vias cabíveis e adequadas, tanto na seara administrativa como na judicial, para buscarem ser ressarcidos do que eventualmente pagaram de forma indevida. Assim sendo, INDEFIRO TANTO A TUTELA DE EVIDÊNCIA QUANTO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL REQUERIDAS INCIDENTALMENTE NO VERTENTE CASO. E quanto aos depósitos apresentados nos autos (IDs 36679393 e seguintes) com invocação da aplicação da previsão legal contida no art. 151, II, do Código Tributário Nacional (CTN), entendo que a suspensão da exigibilidade da exação – apesar de não requerida expressamente – não merece deferimento. Desde já, destaco que o depósito apto a atrair a incidência do comando estabelecido no art. 151, II, do CTN e capaz de suspender a cobrança da vergastada exação é o integral do crédito tributário já constituído – situação distinta da pretensão em análise. Em linha gerais, o pedido em foco aproxima-se muito mais de uma consignação em pagamento, que, nos moldes requestados, tem a aptidão de transformar a presente ação constitucional em verdadeira prestação de contas acerca do recolhimento do DIFAL/ICMS, inclusive sobre vendas mercantis futuras, notadamente para verificar se houve recolhimento integral do tributo, cujo desvirtuamento não é permitido, mormente na via estreita do mandado de segurança. Diante desse descortino, a suspensão da exigibilidade do tributo, no vertente caso, resta obstada pela não incidência do art. 151, II, do CTN no particular, de acordo com as razões supramencionadas. Ante o exposto, INDEFIRO TAMBÉM O PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DIFAL/ICMS APREENDIDO À INTELIGÊNCIA DO CONJUNTO DA POSTULAÇÃO (CPC, ART. 322, § 2o), COM BASE NOS DEPÓSITOS APRESENTADOS NESTES AUTOS. Preclusa esta, retornem-se os autos conclusos para reapreciação da causa, conforme determinado no despacho de ID 26163827. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de setembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator